Tribunal: TJES
Processo: 0003957-45.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitamento; Desobediência
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003957-45.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. ART. 155 DO CPM. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em que pese a descrição detalhada dos fatos, não houve individualização da ordem exarada por autoridade militar, que se pretendia descumprir. 2. Não foram identificados elementos suficientes para demonstrar incitação, desobediência, insubordinação ou indisciplina militar. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003957-45.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO, NERO WALKER DA SILVA SOARES
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

Segundo noticia a cópia da peça inquisitorial n° 0003957-45.2017.8.08.0024, a qual serve de base para a presente denúncia, durante o mês de fevereiro de 2017, por meio do aplicativo whatsapp, os denunciados incitaram à desobediência e à indisciplina e a prática de crimes militares.

Corno é notório, em fevereiro de 2017 foi deflagrado um movimento paredista no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, no qual familiares dos militares estaduais foram para frente dos batalhões e bloquearam a saída de viaturas e de policiais com farda e armamento, comprometendo o policiamento ostensivo que ficou totalmente suspenso, gerando danos irreparáveis à sociedade capixaba.

Durante esse período, os denunciados, de forma livre e consciente, incitaram, após viagem pelo interior do Estado do Espírito Santo, os policiais militares à desobediência e à indisciplina para se recusarem a cumprir as ordens emanadas pelo Comando Geral da Polícia Militar (fls. 332/337), de retornarem o policiamento ostensivo, fomentando a manutenção do movimento e o apoio dos militares para assegurar o bloqueio das entradas dos Batalhões, através do Vídeo nO2 do DVD 3, conforme Auto de Transcrição de fls. 03/04 a seguir:

SD Soares: E aí pessoal eu tô ao vivo aqui com o Capitão Assumção que tá dando toda a força aí pra nossa situação
,
ele tá com a gente ele viajou
o
norte do Estado ele vai falar pra vocês como que tá lá
.
Cap Assumção: Olha
,
nós saímos ontem de madrugada pra percorrer o norte né
,
viemos descendo o norte até chegar
em Aracruz,
e por onde a gente passava a gente recebia muito estímulo né, estão acompanhando praticamente em tempo real através do “WhatsApp
"
essa mobilização dos nossos familiares e estamos reafirmando em cada unidade, cada subunidade
,
cada pelotão, cada destacamento
,
que
o
movimento é dos familiares
,
nós estamos resguardando a segurança deles
,
não há crime
,
não há tipificação nenhuma em cima disso
,
e por onde
a
gente andou eles estão todos fortes
e se
espelhando na gente aqui na Grande Vitória, porque a vitória se aproxima, sustenta! SD Soares
: É isso ai
galera
, e
eu viajei
o sul do
Estado como vocês puderam me receber muito
bem aí, eu gostei
muito de conhecer as pessoas, conhece essas senhoras vitoriosas que estão
nas
portas dos Batalhões
,
viajem também
a
região metropolitana e eu garanto que o movimento tá firme cara, o Governo tá tentando derrubar
,
tá tentando desacreditar, mas as mulheres estão firmes
.
Cap Assumção: Isso aí
.
SD Soares: Não acreditem nas mentiras
,
sejam fortes
como
vocês sempre
foram,
continuem sendo fortes como vocês sempre foram e é

isso aí. Obrigado Capitão
.
Cap Assumção: Tamo junto! SD Soares: Tamo junto Galera!

A utilização do aplicativo whatsapp facilitou a propagação da mensagem de vídeo.

Assim agindo, encontram-se os denunciados incursos no crime militar previsto no artigo 155 do Código Penal Militar, razão pela qual o Ministério Público requer seja recebida a presente denúncia, citando-se os denunciados para interrogatório e demais atos processuais, devendo os mesmos, ao final, serem condenados na pena cominada ao delito.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de garantido aos réus o contraditório e a ampla defesa, foram os mesmos absolvidos da prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

O
Parquet,
em suas razões, pugna pela condenação dos apelados, sob o argumento de que a autoria e materialidade são incontestes.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico não assistir razão ao
Parquet
, pelas razões que exponho a seguir.

Inicialmente, vejamos o que dispõe o art. 155 do Código Penal Militar:

Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

Pois bem.

O cerne da questão gira em torno de vídeo gravado pelos apelados e repassados em grupos de whatsapp, cujo conteúdo foi fielmente transcrito, razão pela qual o colaciono abaixo:

SD Soares: E aí pessoal eu tô ao vivo aqui com o Capitão Assumção que tá dando toda a força aí pra nossa situação, ele tá com a gente ele viajou o norte do Estado ele vai falar pra vocês como que tá lá. Cap Assumção: Olha, nós saímos ontem de madrugada pra percorrer o norte né, viemos descendo o norte até chegar em Aracruz, e por onde a gente passava a gente recebia muito estímulo né, estão acompanhando praticamente em tempo real através do “WhatsApp" essa mobilização dos nossos familiares e estamos reafirmando em cada unidade, cada subunidade, cada pelotão, cada destacamento, que o movimento é dos familiares, nós estamos resguardando a segurança deles, não há crime, não há tipificação nenhuma em cima disso, e por onde a gente andou eles estão todos fortes e se espelhando na gente aqui na Grande Vitória, porque a vitória se aproxima, sustenta! SD Soares: É isso ai galera, e eu viajei o sul do Estado como vocês puderam me receber muito bem aí, eu gostei muito de conhecer as pessoas, conhece essas senhoras vitoriosas que estão nas portas dos Batalhões, viajem também a região metropolitana e eu garanto que o movimento tá firme cara, o Governo tá tentando derrubar, tá tentando desacreditar, mas as mulheres estão firmes. Cap Assumção: Isso aí. SD Soares: Não acreditem nas mentiras, sejam fortes como vocês sempre foram, continuem sendo fortes como vocês sempre foram e é isso aí. Obrigado Capitão. Cap Assumção: Tamo junto! SD Soares: Tamo junto Galera!

Do trecho acima explicitado, não logrei êxito em identificar incitação, desobediência, insubordinação, ou indisciplina militar.

Muito pelo contrário.

Constatei, sim, relatos pormenorizados da atuação dos familiares no movimento conhecido como “Greve da PM”.

Inclusive, é necessário esclarecer, para que haja configuração do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar, é indispensável a individualização de ordem exarada por autoridade militar superior, e que se almeja descumprir.

No caso em tela, com base no trecho colacionado, e que foi o fundamento para apresentação da inicial acusatória, não foram identificadas nem a autoridade superior, nem a ordem descumprida.

Desse modo, não há elementos capazes de justificar a condenação dos apelados, na prática do crime militar previsto no art. 155 do Código Penal Militar.

Saliento, desde já, que os demais crimes supostamente praticados pelos apelados, estão sendo apreciados em procedimento diverso, uma vez que encontram previsão no Código Penal Brasileiro, não havendo qualquer incidência da legislação castrense.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, para manter a absolvição dos apelados.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)